Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DE GADO. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. AGRODEFESA. IMA. VIABILIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de busca de bens do devedor via CNIB e a expedição de ofícios aos órgãos competentes para proibir o trânsito de animais de propriedade do devedor, bem como informar quais os animais de sua propriedade.

2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.

3. O artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. 4. Confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta ao mencionado sistema, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso em sítio eletrônico, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário.

5. No caso dos autos, há indícios de que o executado seja proprietário de gado e diante do exaurimento dos meios de localização de bens penhoráveis, mostra-se razoável a consulta à Agência Goiana de Defesa Agropecuária – AGRODEFESA e ao Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.